Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA: INPC. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. TERMO INICIAL DA SELIC: E.C 113/2021. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25.02.2014.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à (i) não suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido.
III. Razões de decidir
4. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, por se tratar de situação fática distintiva, em que não há necessidade de liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para a fixação do “quantum debeatur”.
5. No ponto, a parte ré (ora agravante) teria apresentado defesa exauriente quanto à extensão do pedido "executivo", com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor.
6. A definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente definido no título coletivo. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação. De acordo com o decidido em apelação no processo de conhecimento, o caso concreto ostenta obrigação de natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, com aplicação da SELIC somente a partir de 09.12.2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
7. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, mediante combinação de regras do regime de obrigações tributárias com as do regime de obrigações previdenciárias, equivaleria criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, e sem observância à tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante).
8. Por isso, a natureza da obrigação, os índices de correção monetária e os respectivos períodos de incidência constituem temas definidos no próprio “título coletivo”, de sorte a não ser apropriado rediscutir tais questões na fase de cumprimento individual da sentença coletiva (CPC, art. 505).
9. A Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 não se aplica ao caso concreto, pois tal norma incide em causas tributárias.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: E.C. n.o 113/2021, art. 3o; CPC, art. 502, 504, 505, 1.037, incisos I e II, §§ 9o, 10, inciso I e 13, inciso I; Lei Complementar Distrital n.o 435/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1741710, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1966243, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 05.02.2025.